Tribunal: TJDFT
Processo: 0756889-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756889-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: EULER ELIAS DE AGUIAR AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wilmondes de Carvalho Viana em favor de Euler Elias de Aguiar, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos no [...], decretou a prisão preventiva do paciente (ID 79887521). Segundo consta dos autos da Ação Penal no 0724599-95.2025.8.07.0007, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, foi instaurado inquérito policial para apurar suposta prática do crime de roubo majorado cometido contra a vítima Carolina O. S. P. e imputado ao paciente e a outros envolvidos. No curso da investigação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de todos os envolvidos e pela busca e apreensão domiciliar nos endereços dos indiciados (ID 255325881, págs. 2/7- autos originais). Por sua vez, o Órgão Ministerial requereu o deferimento integral da representação (ID 255325881, págs. 77/80- autos originais). O Juiz a quo por decisão proferida, em 16/10/2025, nos autos no [...], decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros indiciados, bem como autorizou a busca e apreensão nos endereços indicados (ID 255325882, págs.46/51 - autos originais). O mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia 24/10/2024 (ID 25460829 - autos originais). Na audiência de custódia do paciente, realizada em 24/10/2025, o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se pela regularidade do mandado de prisão. O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia não vislumbrou ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão (ID 254632721 – autos originais). Em 29/10/2025, o Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição de Taguatinga, ao reexaminar a medida cautelar nos termos do §2o do artigo 3o-C do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 255325882, págs. 83/84 – autos originais). Em 26/11/2025 a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID 258401127, págs. 2/5 – autos originais). Na audiência realizada no dia 11/12/2025, o Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo paciente (ID 259815595 – autos originais). O paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo) (ID 79887524). A ação penal encontra-se em estágio avançado, com a audiência de instrução e julgamento já concluída e o feito aguardo a apresentação das alegações finais das partes. No presente habeas corpus, o impetrante alega que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que a decisão se baseou em gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos específicos que demonstrem a periculosidade do paciente ou conduta que revele ameaça ao andamento regular do feito. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade laboral lícita, além de ser portador de deficiência, a qual o impede de andar ou ficar em pé por muito tempo. Argumenta que a medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se razoáveis e adequadas ao caso concreto. Ao final, postula a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão ou, alternativamente, a aplicação da monitoração eletrônica. No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Passa-se ao exame do pedido liminar. Constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo) é superior a quatro anos, enquadrando-se, dessa forma, na hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações da vítima e testemunhas, bem como pelos autos de reconhecimento formal de pessoa, auto e apresentação e apreensão de veículo e laudo de lesões corporais da vítima. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva. Confira-se (ID 255325882, págs. 48/50 – autos originais): “Da Prisão Preventiva De acordo com o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, é cabível a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e/ou ordem econômica, bem como para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal nos casos em que o crime imputado for apenado com pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Paralelamente, é necessária a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria. No presente caso, tenho que se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar dos representados. Com efeito, a materialidade do crime em apuração e os indícios de autoria estão comprovados por meio da ocorrência policial mencionada na representação, tratando-se de crimes perpetrados por meio de ameaça exercida com emprego de arma de fogo, além das mídias anexadas aos autos, notadamente a de ID 251460808, que demonstram a perpetração de crime contra o patrimônio. Ademais, o representado Caio Vinícius, para além da presente investigação, já foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Já Euler Elias, além de figurar como suspeito na prática do crime de roubo, possui três condenações definitivas pela perpetração de delitos contra o patrimônio. Nesse mesmo sentido, o representado Ybsen Messias também possui três condenações definitivas, sendo duas pela prática dos crimes de roubo majorado, além do fato de que estava em prisão domiciliar quando da perpetração do delito apurado nestes autos. Nesse contexto, tenho que a prisão preventiva dos investigados representa providência indispensável para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que evidenciada a reiteração delitiva em crimes, não se vislumbrando a eficácia de medida cautelar diversa da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Ademais, atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o crime em apuração é apenado com pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Outrossim, faz-se presente o requisito da contemporaneidade (artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal), considerando tratar-se de fatos recentes. [...] Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312, 313, incisos I e II, e 240, do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial, para: (i) decretar a PRISÃO PREVENTIVA de Ybsen Messias Oliveira (CPF: 057.282.201-42), Caio Vinícius Lima da Silva (CPF: 702.651.421-05) e Euler Elias de Aguiar (CPF: 830.860.721-72); [...]”. (grifou-se). Convém ressaltar que o Juiz a quo, ao reexaminar a cautelar, manteve a prisão preventiva em razão de não haver alteração fática. Confira-se (ID 255325882, págs. 83/84– autos originais): “[...] Ao compulsar os autos verifico que a medida extrema foi decretada no dia 16 de outubro de 2025, com o escopo de resguardar a ordem pública. Destacaram-se, a respeito, as anotações na folha de antecedentes dos representados indicativas de reiteração delitiva. Acrescentou-se, inclusive, o fato de Ybsen ter se envolvido em nova conduta criminosa enquanto submetido à prisão domiciliar por outro delito. Nessa toada, não vislumbro qualquer alteração na moldura fática delineada pelo Juízo das garantias, de modo que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ante o exposto, reexaminando a situação ambulatorial conforme preconizado pelo § 2o, do art. 3o-C, do Código de Processo Penal e art. 7o da Resolução 4/2024-TJDT, mantenho a prisão preventiva dos representados pelos mesmos fundamentos lançados na decisão acima referida, os quais se mantém incólumes. [...]” Posteriormente, o Magistrado a quo, na audiência de instrução e julgamento, indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que subsistem os fundamente que embasaram a medida cautelar (ID 259815595 – autos originais): “No tocante ao requerimento de id. 258401127, de revogação da prisão preventiva do acusado EULER (reiterado nesta audiência), tenho que assiste razão ao MP. Isso porque, a teor do art. 312 do CPP, é suficiente para embasar a cautelar extrema indício suficiente da autoria, o que de fato existe nos autos em relação ao referido acusado. Observe-se que eventual revogação da custódia cautelar com base na insuficiência probatória demanda análise exauriente de todo o caderno probatório formado nos autos, o que deve ser feito por ocasião do julgamento que ora se avizinha. Quanto ao mais, subsistem os fundamentos fáticos que embasaram a prisão preventiva do acusado, razão pela qual INDEFIRO, ao menor por ora, o pleito defensivo.” Com efeito, as circunstâncias do fato permitem concluir, em princípio, que o estado de liberdade do paciente representa risco à ordem pública, por se tratar de roubo perpetrado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, e com violência contra uma mulher que estava em seu veículo com seus dois filhos, um de quatro anos e o outro bebê, circunstâncias essas que demonstram ousadia e menosprezo pela vida e patrimônio alheios. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente e deficiência não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, neste juízo de delibação, verifica-se que a prisão cautelar do paciente é admissível e necessária, sendo que não se observa, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025 23:09:24. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura